Tribunal: STF
Processo: Pet 2839
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MP 812/94. LEI 8.981/95, ARTS. 42 E 58. MEDIDA
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INOCORRENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
EFEITO SUSPENSIVO.
I. - Não concessão de efeito suspensivo ao RE, dado
que a parcela da contribuição social é bem menor do que a do imposto
 de renda.
II. - Decisão indeferitória de efeito suspensivo
referendada pela Turma.